Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018596-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRAGA RIBEIRO - CPF: 567.173.851-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - CPF: 691.948.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA FERREIRA - CPF: 630.263.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 001.385.081-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA CLAUS DE RAMOS - CPF: 390.191.361-00 (VÍTIMA), Regiane Ramos de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DOS SANTOS FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALORAÇÃO AFASTADA. AGRAVANTES REMANESCENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática de feminicídio tentado, nos termos do art. 121, parágrafo 2o, incisos II, IV e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (I) a revisão da pena-base, questionando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime por ter ocorrido na residência da vítima; (II) a possibilidade de afastar as agravantes de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da alegação de
bis in idem
; (III) a aplicação de um único aumento de 1/6 para todas as agravantes, na segunda fase da dosimetria; (IV) a majoração da fração de redução da pena pela tentativa para 1/2; e (V) o reconhecimento da atenuante do arrependimento eficaz, conforme pleiteado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no local dos fatos não se justifica no presente caso, pois o delito ocorreu na residência comum do réu e da vítima, configurando elemento próprio do feminicídio em contexto de violência doméstica. A valoração negativa foi afastada, pois a circunstância é inerente ao tipo penal.

4. Em relação às agravantes, aplica-se entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que permite a utilização das qualificadoras remanescentes na segunda fase da dosimetria, sem incorrer em
bis in idem
, o que legitima o emprego das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa como agravantes.

5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica”

(STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)
.

6. A atenuante do arrependimento eficaz é reconhecida, pois há evidências de que o apelante buscou impedir o resultado lesivo após o ataque.

7. A fração de redução da pena pela tentativa foi mantida em 1/3, considerando que o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, aproximando-se da consumação do resultado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A prática de feminicídio em contexto doméstico não justifica, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o fato ocorre na residência comum do agente e da vítima; 2. A utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes na segunda fase da dosimetria não configura
bis in idem
; 3. O arrependimento eficaz é reconhecido quando o agente busca impedir a consumação do crime após a prática dos atos executórios; 4. O princípio da individualização da pena exige que cada agravante reconhecida seja valorada autonomamente na dosimetria, sendo inviável a aplicação de um único aumento para todas as agravantes; 5. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, § único, 59, 61, II, “a” e “c”, 65, III, “b”; CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.793.413/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.03.2020; STF, HC 157.819/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática dos crimes previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, IV e VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o apelante postula o seguinte: I) a readequação da pena-base, decotando a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do delito; II) o afastamento das agravantes referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima e à futilidade da motivação; III) a diminuição do
“quantum”
de exasperação da reprimenda em decorrência do reconhecimento das agravantes, adotando-se um aumento único de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas ao tipo penal; além do emprego da fração de 1/2 (metade) para redução da sanção em razão da causa de diminuição relacionada à tentativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de, na primeira fase da dosimétrica, afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito. Além disso, postula, na segunda fase dosimétrica, o reconhecimento a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O recurso pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, com o objetivo de afastar a circunstância judicial relacionada à circunstância do delito e, na segunda fase, as agravantes referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima e à futilidade da motivação. No mais, visa à alteração da fração de incremento na pena intermediária, além da aplicação da fração de 1/2 (metade) para redução da sanção, em razão da causa de diminuição relacionada à tentativa.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
Dosimetria da pena de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, CP):

Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

(...)

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O crime será qualificado pela condição de sexo feminino da vítima (feminicídio), por ter sido cometido no contexto de violência doméstica.

As demais qualificadoras serão deslocadas para as demais fases da dosimetria da pena.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
é normal ao tipo, não merecendo maior reprovabildiade.

O réu possui
maus antecedentes

criminais
, contudo, será reconhecida como circunstância agravante da reincidência
.

Sobre a
conduta social
, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à
personalidade
não há elementos para que possa ser melhor aferida.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

No caso dos autos, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos do HC 157819/ES; TJMT, Ap 141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019.
Exaspero a pena em 02 anos de reclusão.

O
motivo
, considerado torpe pelo conselho de sentença, servirá para agravar a pena na segunda fase.

O delito deixou
consequências
inerentes ao tipo penal.

Entendo que a conduta da
vítima
, em nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Havendo mais de uma qualificadora, as demais devem ser deslocadas como circunstância agravante:

I. do motivo fútil prevista, art. 61, II, ‘a’, do CP, razão pela qual
agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

II. do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, art. 61, II, ‘c’, do CP,
agravo a pena em mais 02 (dois) anos de reclusão.

A
vítima
é
maior de 60 anos
, por isso
agravo a pena em 2 anos
, nos termos do art. 61, II, ‘h’, do CP.

O réu é reincidente (art. 61, I, do CP), pois foi condenado na Ação Penal no. 0003442-03.2017.8.11.0064 a pena de 2 anos de reclusão pelo crime do art. 129, §1o, do CP com trânsito em julgado em 19/08/2022. Entendo que o acréscimo não pode superar a pena que lhe foi aplicada, no caso da pena outrora fixada, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade, razão pela qual
agravo

a pena em apenas 2 anos.

A atenuante de confissão está presente (art. 65, III, ‘d’, CP) por isso
atenuo a pena em 3 anos.

Portanto, a pena intermediária em
19 (dezenove) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento.

Entretanto, nos termos do art. 14, parágrafo único do Código Penal presente a causa de diminuição de pena – tentativa.

Código Penal, art. 14 (...) Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Diante do laudo médico, pelo risco de morte, bem como pela quantidade de facadas efetuadas pelo réu na vítima, diminuo no mínimo possível, vez que o iter criminis percorrido foi o máximo para quase ceifar a vida da vítima (1/3).

Fixo a pena-final em
12(doze) anos e 08(oito) meses de reclusão
”

(Sic)
.

A defesa sustenta que o fato de o crime ter ocorrido dentro da residência da vítima, argumento utilizado pelo juízo
a quo
para agravar a circunstância do delito, não constitui, no presente caso, fundamentação adequada para justificar a exasperação da pena. Isso porque o réu e a vítima mantinham um relacionamento de dois anos e moravam juntos, de modo que o
modus operandi
do acusado não difere do esperado para o tipo penal em questão, sendo as circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sem gravidade concreta que justifique o aumento da pena.

No tocante às circunstâncias do crime, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como os elementos acidentais que não compõem a estrutura essencial do delito, mas que influenciam sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, a duração do ato, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado e a atitude assumida pelo autor no decorrer da execução do fato, dentre outros.

No caso em tela, o juízo
a quo
justificou a negativação da vetorial das circunstâncias do crime pelo fato de o delito ter sido cometido no interior da residência da vítima. Contudo, verifico que o recorrente e a vítima eram companheiros e residiam juntos, sendo tal circunstância inerente ao tipo penal de feminicídio, especialmente em casos que envolvem violência doméstica. Esse aspecto, portanto, não traduz um desvalor especial ou um agravamento concreto da conduta praticada.

Destaco, ainda, que, embora haja precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de negativar a vetorial das circunstâncias do crime pelo fato de o ilícito penal ter sido praticado no interior da residência da vítima (cf. STJ - HC n. 157.819/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26.08.2014; TJMT – APCrim n. 0003342-17.2013.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.01.2019), entendo que o presente caso enseja um
distinguishing
, uma vez que o fato ocorreu em um contexto de violência doméstica e dentro da residência comum do réu e da vítima, o que, a meu ver, não justifica o incremento da pena-base.

Nesse sentido, com bem salientou o Procurador de Justiça, não custa rememorar que o recorrente foi condenado pela prática de feminicídio na modalidade tentada, crime que, na grande maioria das vezes, ocorre em um contexto de violência doméstica e dentro do próprio lar. Portanto, na presente hipótese, o fato de o autor do crime ter atentado contra a vida da ofendida dentro de sua residência não demonstra, isoladamente, a necessidade de um recrudescimento de sua reprimenda. Pelo exposto, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Prosseguindo, na fase intermediária, a defesa busca o afastamento das agravantes referentes ao recurso que dificultou a defesa da vítima e à futilidade da motivação, ao argumento de que o artigo 61 do Código Penal estabelece, em sua parte final, que as circunstâncias que qualificam o crime não devem atuar como agravantes genéricas, se já constituem uma qualificadora do próprio delito. Entretanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Esclareço que
“na hipótese de pluralidade de qualificadoras do homicídio, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais, na segunda fase, para agravar a pena intermediária, não implicando indevido bis in idem”
(STJ - AgRg no REsp n. 1.793.413/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.03.2020).

No mais, embora o artigo 61 do Código Penal disponha que
“são circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime
”
, essa norma expressa apenas a preocupação do legislador em evitar o
“bis in idem”
, ou seja, o uso da mesma circunstância para qualificar o delito e, simultaneamente, agravar a pena intermediária. Assim, ao contrário do alegado pelo apelante, não há vedação legal para o aproveitamento das qualificadoras remanescentes como agravantes na segunda fase do procedimento dosimétrico.

Portanto, tratando-se de homicídio triplamente qualificado, as qualificadoras remanescentes — recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil —, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, foram adequadamente consideradas como agravantes na segunda fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
, uma vez que a qualificadora do feminicídio foi utilizada para afastar a condenação pelo tipo básico do artigo 121 do CP.

No mais, a Defesa também solicitou a alteração do
quantum
de exasperação da pena aplicado pelo magistrado para cada agravante (dois anos), argumentando que seria mais adequado um único aumento de 1/6 para todas as circunstâncias agravantes reconhecidas na sentença. No entanto, essa alegação defensiva também não procede.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, “
na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada
por cada agravante
reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica”

(STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)
.

Nesse sentido, ressalto que a aplicação de um único aumento para todas as agravantes, como pretende a Defesa, comprometeria o princípio da individualização da pena, uma vez que cada circunstância agravante reconhecida reflete um incremento específico na gravidade do delito, exigindo valoração autônoma. A adoção de um critério uniforme para todas as agravantes, além de ser incompatível com o sistema trifásico de aplicação da pena, poderia gerar situações de manifesta desproporcionalidade, uma vez que atenuaria os efeitos das agravantes e deixaria de reprovar adequadamente o comportamento do réu.

Acresço, ainda, que, embora as partes aleguem que o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 para cada circunstância agravante, observa-se que ele, na verdade, utilizou a fração de 1/7. Isso fica evidente ao constatar que o juízo fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e procedeu ao aumento de 02 (dois) anos para cada agravante, resultando, assim, em uma fração mais benéfica ao réu do que a recomendada de 1/6.

De outro norte, é importante esclarecer que o magistrado de origem não aplicou a exasperação da pena
“em cascata”
— onde cada aumento subsequente incidiria sobre o total obtido após o acréscimo anterior. Em vez disso, ele adotou um aumento fixo sobre a pena-base para cada uma das agravantes, o que, evidentemente, não configura qualquer ilegalidade. Assim, não há de se realizar qualquer alteração na pena intermediária no que diz respeito às circunstâncias agravantes.

Por outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
, do Código Penal, argumentando que o acusado buscou evitar a consumação do delito, uma vez que, após tentar ceifar a vida de sua então companheira, pediu ajuda a um vizinho, solicitando que ele a levasse para até o atendimento médico.

Para o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea b, do CP, depende da conjugação das seguintes condições: a) que a atitude ocorra logo após a prática da infração; b) que seja espontânea, vale dizer, oriunda da própria deliberação do infrator; c) que seja eficiente e eficaz para produzir o resultado pretendido.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima
Maria Helena Claus de Ramos
e da testemunha
Claudinei dos Santos Alves
, prestados em juízo, evidenciam que, após golpear a vítima, o acusado agiu para evitar o resultado do crime. Confira-se, a propósito, o teor dos depoimentos:

Depoimento de
Maria Helena Claus de Ramos
:

“(...) Que quando levou a primeira facada, se levantou e o denunciado já veio para lhe dar outro golpe na parte da frente do seu corpo, que então tentou segurar a faca e começaram a lutar; Que a ofendida pedia para que o denunciado parasse; Que começou a gritar socorro e o acusado tampava a sua boca e tentava apertar a garganta da mesma para asfixia-la; Que a vítima disse a ele que havia arrumado as coisas e que também ia para Guiratinga com o acusado, e
então nesse momento o mesmo colocou as mãos na cabeça e ficou se perguntando o que ele estava fazendo; Que Sebastião soltou aa faca em sua mão e a ofendida disse que ainda estava em tempo de salvá-la, que se o denunciado a amasse, que ele a socorresse; Que a vítima jogou a faca no chão e então o acusado lhe pegou e lhe arrastou até a frente da residência; Que o acusado chamou o primo dele para que ajudasse a socorrê-la
; (...)”.

Depoimento de
Claudinei dos Santos Alves
:

“(...)
Que quando chegou já foi abordado por Sebastião, pedindo que socorresse sua esposa que estava passando mal
; que somente soube que Sebastião havia esfaqueado a esposa quando a viu; (...)
que foi até a casa do Sebastião de carro, encontrando Maria Helena deitada na calçada; que não viu sangue; que na hora que saíram, dentro do carro, foi que Maria Helena lhe disse ele a havia esfaqueado; que Sebastião apenas lhe disse “socorre minha esposa e não deixa ela morrer”
; que Sebastião estava visivelmente embriagado; que no carro foram apenas o depoente e a vítima; que ele a levou até a base do SAMU, na Vila Operária; (...)”

Essas circunstâncias fáticas demonstram que o apelante buscou evitar o resultado de sua prática criminosa, fazendo jus, portanto, à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“b”
, do Código Penal.

No que tange à
terceira fase da dosimetria
, o apelante requereu a alteração da fração utilizada no desconto da pena em razão da tentativa, de 1/3 para 1/2.

Com efeito, a tentativa é uma causa de diminuição obrigatória da pena, na terceira fase da dosimetria. Sobre o
quantum
de diminuição da pena, o parágrafo único, do art. 14, do Código de Processo Penal, dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Sobre o assunto, há que se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, e, por consequência, a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

No caso em apreço, conforme destacado no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 222440669), a
vítima sofreu múltiplas agressões, sendo atingida por, ao menos, quatro facadas
em regiões de alta letalidade,
como o abdômen, o baço, o pulmão e o hemotórax
.

Além disso, de acordo relato da ofendida, ela empreendeu um embate corporal com o recorrente na tentativa de se defender, sendo que, em dado momento, ele chegou a enforcá-la para impedir que pedisse socorro.

Esses elementos evidenciam que o apelante percorreu quase a totalidade do
iter criminis
, aproximando-se significativamente da consumação do delito. Assim, a fixação da fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena pela tentativa se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, considerando o risco de morte iminente que foi imposto à vítima.

Em caso similar, assim decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1) APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. No caso, foram duas tentativas de homicídio praticadas pelo acusado, e com relação ao delito praticado contra sua ex-convivente,
o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.
(...)”. (TJMT APCrim n. 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 04.05.2022).

Ademais, o fato de o apelante ter posteriormente buscado evitar a consumação do delito não modifica a fração de diminuição de pena pela tentativa, mas deve, como visto acima, ser valorada na segunda fase da dosimetria, com a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido, mantenho o patamar de redução em razão da tentativa, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

O crime foi qualificado pela condição de sexo feminino da vítima (feminicídio), por ter sido cometido no contexto de violência doméstica.

Pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1 – Primeira Fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase,
afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime
aplicada pelo juízo sentenciante e, assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas,
mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):

Como já exposto, mantenho a incidência das agravantes genéricas de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, senescência da ofendida e reincidência. Por outro lado, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.

Considerando, portanto, a presença de quatro circunstâncias agravantes (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, senescência da ofendida e reincidência) e duas atenuantes (confissão espontânea e arrependimento eficaz), entendo por adequado compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, conforme o art. 67 do Código Penal. Da mesma forma, compenso a atenuante do arrependimento eficaz com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, considerando que remanescem duas circunstâncias agravantes (motivo fútil e senescência da ofendida), agravo a pena, até aqui apurada, em 1/7 (um sétimo) – fração adotada pelo juízo sentenciado, a fim de evitar
reformatio in pejus –
, ou seja, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias para cada agravante, totalizando, portanto, 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão. Dessa forma,
a pena em formação resulta em 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):

Conforme já exposto, mantenho a fração de diminuição de pena em razão da tentativa, em razão do
iter criminis
percorrido, em 1/3 (um terço), motivo pelo qual procedo a redução da pena até aqui apurada para
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
pena esta, que imponho ao apelante
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Por fim, fixo o regime
FECHADO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Considerando que a detração, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, neste momento processual, em nada altera a situação do réu, deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do recurso interposto por
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO
e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para afastar a circunstância judicial da circunstância do crime e, na segunda fase dosimétrica, reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, resultando a pena final para o acusado em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

Comunique-se ao juízo sentenciante e ao juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025